Tribunal: TJMT
Processo: 1021973-40.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021973-40.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[PEDRO ALEXANDRE MARINHO DE SOUZA - CPF: 424.191.548-51 (ADVOGADO), DIONISIO GUSKOV - CPF: 011.571.051-57 (AGRAVANTE), GUSTAVO FRANCO RIBEIRO - CPF: 035.444.131-08 (ADVOGADO), AGRICOLA ALVORADA S.A. - CNPJ: 04.854.422/0022-00 (AGRAVADO), RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PERDAS E DANOS – INDEFERIMENTO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA – ART. 311, III, DO CPC – CONTRATO DE DEPÓSITO – PROPRIEDADE DE PRODUTO AGRÍCOLA (SOJA) EM DISPUTA – EXISTÊNCIA DE CONTROVÉRSIA RELEVANTE SOBRE A TITULARIDADE DO BEM – ALEGAÇÃO DE VINCULAÇÃO À CÉDULA DE PRODUTO RURAL (CPR) – NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL INCONTROVERSA – INVIABILIDADE DA CONCESSÃO LIMINAR – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A tutela de evidência, prevista no art. 311 do CPC, constitui medida excepcional que exige prova documental robusta e incontroversa, apta a demonstrar, sem qualquer dúvida razoável, a existência do direito alegado.

Nos termos do art. 311, III, do CPC, a concessão liminar da ordem de entrega do objeto depositado pressupõe a inexistência de controvérsia relevante quanto à titularidade do bem.

Havendo dúvida sobre a propriedade da soja depositada – diante da alegada vinculação à Cédula de Produto Rural (CPR) com garantia de penhor agrícola – mostra-se imprescindível a abertura do contraditório e a dilação probatória, a fim de assegurar decisão justa e segura.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por DIONISIO GUSKOV, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Nova Xavantina que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Perdas e Danos com Tutela de Evidência n. 1000887-74.2025.8.11.0012, em que litiga contra AGRICOLA ALVORADA S.A., indeferiu a tutela de evidência postulada na petição inicial e deferiu a inversão do ônus da prova em favor do autor, com fundamento no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Alega o agravante que teria depositado, junto à agravada, 104.143,00 kg de soja, como forma de pagamento por serviços de colheita prestados a terceiro. Sustenta que a documentação apresentada comprova a propriedade da mercadoria, cuja retenção seria indevida, por estar fundada em CPR com penhor agrícola não registrado, o que tornaria a garantia ineficaz contra terceiros.

Afirma que a posse dos grãos pela agravada é incontroversa, conforme reconhecido em contranotificação extrajudicial, razão pela qual requer a concessão do efeito suspensivo ativo, para determinar a imediata restituição da soja, independentemente de urgência, dada a natureza da tutela de evidência.

Requer, em sede liminar, o deferimento de efeito suspensivo com caráter ativo, para que se antecipe a tutela recursal e se determine à agravada a imediata restituição dos grãos, sob pena de multa. No mérito, protesta pela reforma definitiva da decisão agravada.

Com as razões recursais, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos pelo artigo 1.017, I, do CPC.

O pedido liminar foi indeferido no Id. 298954355.

As informações foram prestadas pelo Julgador
a quo
no Id. 299400879.

Em contrarrazões de Id. 303147886, a parte agravada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O recurso merece ser conhecido, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Cinge-se a controvérsia quanto ao acerto da decisão que indeferiu a concessão de tutela de evidência (art. 311, III, CPC) pleiteada pelo agravante, que visa a imediata restituição de 104.143 kg de soja, depositados nos armazéns da agravada.

O agravante sustenta que apresentou documentação suficiente para demonstrar o contrato de depósito e, portanto, teria direito evidente à restituição.

O Juízo de primeiro grau, todavia, indeferiu a tutela de evidência ao fundamento de que existe controvérsia relevante quanto à efetiva titularidade dos grãos, diante da alegada vinculação destes à Cédula de Produto Rural (CPR) n.º 135/2021, garantida por penhor agrícola, destacando, ainda, a ausência de contemporaneidade entre os fatos (ocorridos em 2021) e o ajuizamento da ação (2025), o que reforça a necessidade de contraditório e dilação probatória.

Pois bem.

Consoante dispõe o art. 311 do CPC, a tutela da evidência pode ser concedida em quatro hipóteses distintas: (i) abuso do direito de defesa ou propósito protelatório; (ii) alegações de fato documentalmente comprovadas em consonância com tese firmada em repetitivo ou súmula vinculante; (iii) pedido reipersecutório fundado em contrato de depósito; e (iv) prova documental robusta não impugnada pelo réu de forma apta a gerar dúvida razoável.

No caso em exame, a pretensão recursal foi formulada sob o fundamento do inciso III, que prevê a concessão liminar da ordem de entrega do objeto custodiado quando instruída a inicial com prova documental adequada do contrato de depósito.

Todavia, cumpre observar que, embora a documentação apresentada pelo agravante demonstre a existência de depósito em seu nome, subsiste controvérsia relevante quanto à titularidade dos grãos, em razão da alegada vinculação à CPR n.º 135/2021, com garantia de penhor agrícola.

Ora, a própria literalidade do art. 311, IV, revela que a tutela da evidência não se coaduna com cenários em que o réu
“oponha prova capaz de gerar dúvida razoável”.
E, em igual medida, o inciso III exige que a prova documental seja
“adequada
”, isto é, suficiente para afastar controvérsia.

Ademais, a alegação de ineficácia do penhor por ausência de registro exige, antes de mais nada, a delimitação precisa da origem dos grãos, o que não pode ser feito por mera presunção documental unilateral.

Portanto, diante do conflito instaurado sobre a titularidade dos grãos - se pertencem de fato ao agravante ou se estariam vinculados à CPR - fica afastada a evidência necessária, impondo a realização de contraditório e dilação probatória.

Assim, a decisão de indeferimento da tutela não representa indevida restrição ao alcance do art. 311, mas sim sua exata aplicação, na medida em que a tutela de evidência só pode ser deferida quando o direito se apresenta manifesto, robusto e incontroverso, o que não ocorre nos autos.

Conceder a tutela neste momento processual equivaleria a antecipar o próprio mérito da demanda, em prejuízo ao contraditório e à instrução, que se revelam indispensáveis para o deslinde da controvérsia.

Neste sentido:

“AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C IMISSÃO NA POSSE E REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL – TUTELA DE EVIDÊNCIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES do art. 311, incisos II e III do cpc – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A tutela da evidência independe da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Entretanto, o CPC estabeleceu parágrafo único do art . 311, as hipóteses de cabimento para concessão da liminar. Dentre elas estão a prova documental pré-constituida e tese firmada em julgamento de recurso repetitivo ou sumula vinculante (inciso II) e pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito (inciso III). In casu, tratando-se de demanda que necessita de contraditório e dilação probatória, inviável a concessão de tutela de evidência quando não preenchidos os requisitos legais.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1011656-27 .2018.8.11.0000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 24/07/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/07/2019)

Portanto, a decisão agravada, ao indeferir a tutela de evidência, agiu com a devida cautela e em conformidade com o ordenamento jurídico, devendo ser mantida.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025